Tribunal: TJMT
Processo: 1028463-17.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028463-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA FIGUEIREDO LIMA BORGES - CPF: 581.407.781-68 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA AFASTADA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ASSISTENTE PENITENCIÁRIA – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – NÃO CABIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 92/2020 – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO EM CASO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 89947068), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e declarou, de ofício, via controle difuso, a inconstitucionalidade formal subjetiva (vício de iniciativa) ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, e, por consequência, afastou a aplicação do parágrafo único do art. 2º da LC nº 401/2010, acrescentado pela LC nº 558/14, julgando
improcedente
o pedido de aposentadoria especial da parte autora.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta a ofensa ao princípio da não surpresa e pugna pela concessão da aposentadoria especial, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 401/2010 e respectivas alterações, acrescentadas pela LC 558/14, assegurando-lhe a integralidade e a paridade de proventos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, afasto a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, visto a ausência de prejuízo às partes, já que podem se manifestar acerca da inconstitucionalidade em sede de recurso e contrarrazões.

Segundo consta na inicial,
a parte autora é servidora pública estadual, com vínculo efetivo e regime jurídico estatutário, exercendo o cargo de
Assistente Penitenciária
, contando com mais 28 (vinte e oito) anos de contribuição.

Relata que postulou, pela via administrativa (processo nº 182369/2021), sua
aposentadoria especial de servidora pública feminina integrante do sistema penitenciário
, porém, sem êxito.

Afirma, ainda, que esse direito foi consagrado às mulheres integrantes do sistema penitenciário pela LC 401/2010, alterada pela LC 558/2014, que também garante a integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria com os servidores da ativa, amparado ainda no disposto no art. 40, § 3º, inciso II, da Constituição Federal.

A Magistrada
a quo
julgou improcedente o pleito inicial. Contudo, compulsando os autos, tenho que a sentença
não merece
reparos.

A Constituição Federal prevê no art. 40, § 4º, inciso II, que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata o referido artigo,
ressalvados
, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores que exerçam atividades de risco
.

Por sua vez, a EC nº 103/2019, que institui a reforma da previdência para servidores da carreira policial no âmbito federal, preleciona em seu artigo 5º, § 2º que “
Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados
de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional,
enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social
.”.

Conforme cediço, no âmbito do Estado de Mato Grosso,
recentemente foi publicada a Emenda Constitucional nº 92/2020 - DOEAL/MT de 20.08.20 e DO 21.08.20
, que altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Assim, no tocante às regras de aposentadoria para
ocupantes de cargos estaduais de agente penitenciário,
a Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 assim estabelece
:

Art. 7º
Os ocupantes dos cargos estaduais
de policial civil, agente socioeducativo e
agente penitenciário que tenham ingressado na respectiva carreira até a data da entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se voluntariamente
, com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência da transformação ou reclassificação do cargo ou função,
quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
:

I -
50 (cinquenta) anos de idade, independentemente de sexo
;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, dos quais ao menos 20 (vinte) anos deverão ter se dado em atividade de natureza estritamente policial, e
25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, dos quais ao menos 15 (quinze) anos deverão ter se dado em atividade de natureza estritamente policial
;

III - período adicional de contribuição correspondente à metade do tempo de contribuição que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltar para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II deste artigo.

Parágrafo único.
Para efeitos do disposto no inciso II deste artigo serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial o tempo de atividade
militar nas Forças Armadas,
nas polícias
civis estaduais e federais,
penais
, militares e nos corpos de bombeiros militares.

Extrai-se que
a parte autora não faz jus à aposentadoria especial vindicada,
na medida em que não exerce atividade de agente penitenciária, sendo seu cargo de assistente penitenciária, nos termos da certidão de vida funcional e demais documentos colacionados no id. 153449680.

No caso,
não há que se falar em aposentadoria especial, por ausência de previsão legal.

Segundo teor da legislação, os destinatários da regra especial são apenas os ocupantes dos cargos de policial civil, agente socioeducativo e agente penitenciário, sendo que a reclamante ocupa a função de assistente penitenciária.

Ademais, o argumento de que,
mesmo antes da entrada em vigor do art. 7º da Emenda Constitucional n. 92/2020, a autora já havia adquirido o direito à aposentadoria sob a égide do que dispunha a Lei Complementar Estadual n. 401/2010, não deve prosperar,
pois em relação a regime jurídico previdenciário, não é possível vigorar a tese de direito adquirido, devendo ser aplicada a legislação vigente à época da aposentadoria.

A propósito:

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E
PREVIDENCIÁRIO
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA
PREVIDENCIÁRIA
– INCIDÊNCIA DE 14% (QUATROZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO
DIREITO

ADQUIRIDO
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição
previdenciária
dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu
Regime
Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB.
Demais disso, o ordenamento constitucional, notadamente depois da promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do
regime
próprio de previdência dos servidores públicos, sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota
previdenciária
, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há
direito

adquirido
a
regime
jurídico
previdenciário
, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.
(N.U 1000193-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, publicado no DJE 26/05/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a improcedência do pleito inicial, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023